Tribunal: TJMT
Processo: 0003037-04.2019.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003037-04.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI - CPF: 822.851.951-68 (APELANTE), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (VÍTIMA), OLAVO AUGUSTO TONELLI - CPF: 412.361.810-34 (VÍTIMA), ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 031.356.181-88 (VÍTIMA), EVANDRO SPEROTTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003037-04.2019.8.11.0029

APELANTE: JANUARIO LUIS SCHNEIDER DARUI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA, FURTO QUALIFICADO COM O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA REDUZIDA EM RAZÃO DO USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA:
1)
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4
o
, II, DO CÓDIGO PENAL (FURTO I) – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU DE AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE PERMITIAM A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA;
2)
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 155, §1
o
, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA RESIDÊNCIA ESTAR DESABITADA (FURTO II) – IRRELEVÂNCIA – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE – MAJORANTE MANTIDA;
3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA (FURTO I) – “CIRCUNSTÂNCIAS” DO CRIME VALORADA DESPROPORCIONALMENTE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EMPREGADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REALOCAMENTO DO GRAVAME COMO QUALIFICADORA DO CRIME – REAJUSTE DA PENA-BASE PARA O SEU PATAMAR MÍNIMO – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA (FURTO II) – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal [escalada], por deixar vestígios, carece de prova pericial para sua incidência, que só pode ser dispensada em situações excepcionais, não evidenciadas no caso concreto. Precedentes do STJ.

Para a aplicação da majorante prevista no artigo 155, §1
o
, do Código Penal, basta que o furto seja praticado no período noturno, valendo-se das facilidades da situação, sendo irrelevante que, no momento do fato, a residência esteja desabitada.

É viável o deslocamento do rompimento de obstáculo para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica; contudo, afastada a qualificadora da escalada, necessário o realocamento do gravame para qualificar o crime, mantendo-se a pena-base em seu mínimo legal, haja vista a inexistência de outras vetoriais desfavoráveis.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida para um dos crimes na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003037-04.2019.8.11.0029

APELANTE:
JANUARIO LUÍS SCHNEIDER DARUI (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JANUÁRIO LUÍS SCHNEIDER DARUI
, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três)
dias
de reclusão, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 105 (cento e cinto) dias-multa, em razão do cometimento dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e mediante escalada; furto qualificado com o rompimento de obstáculo e cometido durante o repouso noturno, desobediência e direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do uso de substância psicoativa [artigos 155, §4º, I e II; 155, §§1
o
e 4
o
, I, 330, todos do Código Penal e 306, do Código de Trânsito Brasileiro].

Em suas razões, pleiteia:
1)
a exclusão da qualificadora
concernente à escalada

(furto 1)
, porquanto não foi realizado o laudo pericial técnico atestando que o acusado adentrou no imóvel da vítima por meio
anormal ou com esforço fora do comum
;
2)
o afastamento da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (furto 2), porque o crime foi praticado em local desabitado, tendo em vista que o ofendido estava viajando. Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base (furto 1), porque, segundo afirma, a vetorial atinente às “
circunstâncias
” foi valorada de forma desproporcional [doc. digital n. 82449965].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n. 82449965].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso, apenas para
reajustar
a
fração
da circunstância judicial atinente às “
circunstâncias
” do
crime
, redimensionando o
quantum
da pena definitiva

[doc. digital n.
83620953
].

É o relatório.

À douta revisão.

ÉPRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003037-04.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
FATO 01

[...]

No dia 11 de agosto de 2019, JANUÁRIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, vulgo “cigano” adentrou furtivamente mediante escalada do muro da residência de Ana Paula Monteiro da Silva, situada na MT-326, próximo ao Auto Posto Nogueira, Canarana-MT. Neste ínterim, arrombou a porta do seu quarto e então subtraiu a quantia de R$ 450,00 em dinheiro e cerca de R$ 7.000,00 em roupas, maquiagens, acessórios, cosméticos que a vítima vendia, além de diversos produtos alimentícios.

FATO 02

[...]

No dia 17 de agosto de 2019, JANUÁRIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, vulgo “cigano” adentrou furtivamente na residência de Olavo Augusto Tonelli, situada na Rua Tenente Portela, n. 887, Bairro Jardim Tropical, Canarana-MT. Para tanto, arrombou a porta da residência e então subtraiu um perfume, uma linha multifilamento de cor verde, um motor de popa Yamaha [...], um tanque de combustível do motor e uma morsa n. 5, cor vermelha/marrom.

FATO 03

[...]

No dia 17 de agosto de 2019, JANUÁRIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, vulgo “cigano” adentrou furtivamente na residência de Evandro Sperotto [...]. Para tanto, arrombou a porta frontal da residência e então subtraiu 1 botijão de gás, pertences de pesca, 1 caixa de ferramentas de cor azul, 2 lixadeiras [...], 1 furadeira [...], 1 furadeira importada de cor amarela, 1 parafusadora elétrica, 2 pares de botina, 1 par de sapato, roupas diversas, facas, 1 multímetro, panelas e produto de alumínio e peças de caminhão.

FATO 04

[...]

No dia 18 de agosto de 2019, JANUÁRIO LUIZ SCHNEIDER DARUI, sob efeito de substância psicoativa, conduziu o veículo Fiat Uno [...], bem como não possuía CNH na Rua Erechim, lateral do Supermercado Beckmann [...]. Na ocasião, a polícia civil o abordou, dando-lhe ordem de parada. Inicialmente o denunciado acatou, todavia ao iniciar o procedimento de revista, empreendeu fuga do local, pulando vários muros de residências próximas, sendo posteriormente contido pelos moradores até a chegada dos policiais.

[...]”
(doc. digital n. 82449963).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando o acusado pelos furtos às residências das vítimas ANA PAULA MONTEIRO DA SILVA [mediante escalada e rompimento de obstáculo – fato 01] e EVANDRO SPEROTTO [mediante rompimento de obstáculo e durante o período noturno – fato 03], bem como pelos delitos dos artigos 330, do Código Penal, e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (fato 04).

Além disso, o magistrado absolveu o acusado do crime perpetrado contra a vítima OLAVO AUGUSTO TONELLI (fato 02), uma vez que “
não se tem qualquer indicativo de participação do réu quanto ao furto dos bens citados na exordial acusatória”
.

A insurgência recursal está centrada no cancelamento da qualificadora da escalada (fato 01), no afastamento da causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno (fato 03) e na reanálise da dosimetria do furto praticado contra à vítima ANA PAULA (fato 01).

Quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do artigo 155, §4
o
, II, do Código Penal,
assiste razão
ao apelante, porquanto não foi feita a perícia no local do crime, tampouco apresentada qualquer justificativa acerca da sua não realização.

No caso
sub judice,
a autoridade policial não confeccionou o laudo pericial e nem o auto de constatação, de modo que a qualificadora foi reconhecida apenas com base nas declarações judiciais prestadas pela vítima.

E nem se argumente quanto à impossibilidade de realização da perícia, haja vista que a vítima ANA PAULA foi à Delegacia de Polícia na manhã seguinte aos fatos, narrou o ocorrido e solicitou a lavratura da ocorrência, porém os elementos probatórios não foram colhidos na cena do crime (doc. digital n. 82449963).

Aliás, os agentes lotados na Delegacia de Polícia de Canarana/MT redigiram relatório de informação sobre o arrombamento na porta da residência dela (doc. digital n. 82449965); contudo, olvidaram-se sobre a verificação da escalada.

Nesse contexto, ressalto que não existem informações seguras sobre a configuração do imóvel, especialmente acerca da altura do muro de acesso à residência, fato que não permite a conclusão segura de que tenha ocorrido a escalada.

O entendimento consolidado no âmbito das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento de tal qualificadora carece de prova pericial, que só pode ser dispensada em situações excepcionais e não pode ser suprida pela confissão ou prova testemunhal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, o reconhecimento da qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4°, II, do Código Penal, exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Não tendo sido mencionada nenhuma das situações que dispensam a confecção do laudo pericial, a qualificadora da escalada deve ser afastada. 3. Habeas Corpus concedido para afastar a qualificadora disposta no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal”
(HC 557.197/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. QUALIFICADORA DA ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que a infração deixa vestígios, por imperativo legal (art. 158 do Código de Processo Penal - CPP), é necessária a realização do exame de corpo de delito direto ou indireto. Assim, no que tange à imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado por escalada, vale lembrar que a jurisprudência tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial, desde que devidamente justificado, por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1480794/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 21/10/2019)

Portanto, não havendo respaldo para o reconhecimento da qualificadora, é de rigor o afastamento dela.

No que concerne à majorante relativa ao repouso noturno, o pedido
não merece provimento
.

Digo isso porque, para a aplicação da referida causa de aumento, basta que o agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes, além da facilidade na fuga e ocultação da
res furtivae
, sendo irrelevante a presença de pessoas no local.

No caso em tela, o réu confessou em juízo que praticou o furto à residência de EVANDRO durante o período noturno. Asseverou que se dirigiu ao endereço da vítima com o veículo Fiat Uno, de cor vermelha, e que, chegando no local, arrombou a porta da frente com uma chave de fenda. Por fim, asseverou que subtraiu diversos pertences do ofendido porque estava “devendo um traficante de drogas”, e que ele e sua família estavam sendo “ameaçados de morte” por conta do débito espúrio (arquivo digital – nome da mídia: 77476 - Interrogatorio - Januario.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações de CRYSLAINE FERREIRA BARROSO, vizinha de EVANDRO. A testemunha asseverou que visualizou o veículo Fiat Uno, de cor vermelha, chegando no imóvel da vítima por volta de meia noite. Disse que estava no alpendre de sua residência quando visualizou o acusado entrando na casa de EVANDRO e que, inclusive, presenciou o momento que ele estacionou o veículo na garagem do imóvel. Por fim, acreditou que o indivíduo que estava na residência era alguém contratado para pernoitar no local, uma vez que a vítima havia viajado no dia anterior (arquivo digital – nome da mídia: 77476 – Crislayne.wmv).

Nessa mesma toada, a testemunha MARCOS ROBERTO PASELATTO confirmou que EVANDRO viajou na sexta-feira de manhã e que o furto na residência dele ocorreu na madrugada de sábado. Disse que tomou ciência da invasão da casa pelos relatos de outros vizinhos. Revelou que se dirigiu ao imóvel da vítima e notou que a porta de entrada havia sido arrombada, razão pela qual contactou a Polícia Civil, e narrou ter sido o responsável pela troca das fechaduras da porta. Por fim, afirmou que se dirigiu à Delegacia de Polícia e identificou alguns objetos subtraídos da residência, os quais estavam na posse do acusado quando ele foi preso (arquivo digital – nome da mídia: 77476 – Marcos.wmv).

Como se vê, as provas orais, notadamente a confissão do acusado, confirmam que o delito foi praticado no período noturno, mais precisamente na madrugada do dia 17 de agosto de 2019, o que autoriza o reconhecimento da majorante prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. CRIME OCORRIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL CP [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para aplicação da majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que o furto seja praticado durante o repouso noturno, ainda que o local dos fatos seja estabelecimento comercial
ou residência desabitada, tendo em vista que a lei não faz referência ao local do crime
. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no REsp 1851700/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)

“
PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL [...] APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES [...]
Incide a majorante prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, quando o crime é cometido durante a madrugada
, horário no qual a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável [...]. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial
ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça [...]
” (STJ, HC 501.072/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

No que concerne à reanálise do
quantum
da reprimenda atinente ao furto praticado na residência da vítima ANA PAULA (fato 1), a sentença necessita de ajustes.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho que trata da matéria:

“FATO 01 - art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP

PRIMEIRA FASE (PENA BASE):

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, no entanto, não difere da reprovabilidade

ordinária do tipo penal. No que se refere aos
antecedentes
o réu não possui, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há

nos autos elementos que possam justificar um juízo sobre a
conduta social
ou
personalidade
do acusado.
As

circunstâncias são graves e merecem ser consideradas, tendo em vista que o crime foi cometido com rompimento de

obstáculo, sendo a qualificadora valorada nessa fase, visto que a escalada serve para qualificar o crime
. Os
motivos
e

consequências
do crime são normais do tipo. Nada há no que se refere ao
comportamento da vítima.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez)

meses e 8 (oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário

mínimo vigente.

SEGUNDA FASE:

Não existem causas agravantes ou atenuantes nesta fase a serem apreciadas, mantenho a pena-base e a torno

intermediária em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor

do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente.

TERCEIRA FASE:

Não há causa de aumento ou diminuição, razão que torno a pena definitiva em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito)

dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, arbitrando o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente. [...]”
(doc. digital n. 82449965).

De parte da fundamentação acima transcrita se verifica que o juiz deslocou a qualificadora do rompimento de obstáculo para justificar a valoração negativa das “circunstâncias” do crime; contudo, uma vez afastada a da escalada, faz-se necessário a utilização da outra, empregada na pena-base, para qualificar o crime, restando neutra as circunstâncias do crime.

Depois, não havendo agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, deve a reprimenda do acusado ser fixada em seu patamar mínimo, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

No que concerne à dosimetria dos demais crimes, anoto a incorreção na pena de multa estabelecida para o furto cometido em desfavor da vítima EVANDRO (fato 03).

Isso porque o juiz fixou a sanção pecuniária, de modo aleatório, em 70 (setenta) dias-multa, razão pela qual deve ela ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Partindo da premissa que a pena intermediária foi estabelecida no seu patamar mínimo [
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
] e que na terceira fase da dosimetria o juiz reconheceu a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno na fração de 1/3 (um terço), estabeleço a sanção pecuniária em
13 (treze) dias-multa
.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Como bem destacou o magistrado sentenciante, percebe-se que os crimes de furto “
se encaixam perfeitamente nos termos do artigo 71, do Código Penal [...],

eis que da mesma espécie,
[praticados]
em tempo razoável de lapso entre ambos e com igual modus operandi
”.

Em se tratando de 2 (dois) delitos, a continuidade delitiva incide na fração de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“
[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. [...]
(AgRg no AREsp 1377172/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019) (sem destaque no original).

Assim, partindo da maior pena, encontro a reprimenda de
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias e reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa
, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram na dosimetria.

Ficam preservadas as demais disposições da sentença no que concerne às penas de detenção [arts. 330, do CP e 306, do CTB].

Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo para afastar a qualificadora da escalada no furto cometido contra a vítima ANA PAULA (fato 1) e readequar a reprimenda imposta, ficando o apelante
JANUÁRIO LUIZ SCHNEIDER DARUI
, definitivamente condenado às penas de
3 (três) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias e reclusão
,
6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021